Tribunal: TJMT
Processo: 0043528-90.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0043528-90.2014.811.0041
RECORRENTE: DALMAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75980451) interposto por DALMAR COMERCIO DE PECAS LTDA – ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 70983487):
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – IMPUGNAÇÃO REITERANDO O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – INADMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO EM MOMENTO INOPORTUNO - PROCEDIMENTO PREVISTO NA LC 123/2006 – PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – OBSERVÂNCIA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há ilegalidade na inadmissão de impugnação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional que insurge quanto a lançamentos tributários já analisados, principalmente se o processo de exclusão do Simples Nacional obedeceu ao previsto na Lei Complementar no 123/2006, não tendo a contribuinte comprovado a regularidade ou a existência de processo de revisão anterior cujo débito não esteja suspenso, nos termos do art. 6o, § 5o, da Resolução no 15, de 23 de julho de 2007.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAC n. 0043528-90.2014.811.0041, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 16/12/2020).
A parte recorrente alega violação ao artigo 17, Lei Complementar no 123/2006 (lei do Simples Nacional), sob o argumento que a referida norma não impede a adesão ao simples nacional em decorrência de existência de débitos pendentes junto ao ente estadual.
Recurso tempestivo (id. 76001452).
Contrarrazões em id. 81198557.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pelo recorrente é fundada que a norma federal que dispõe a respeito do simples nacional não impede a adesão em decorrência de existência de débitos pendentes junto ao ente estadual.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, considerando que não há qualquer irregularidade no processo que excluiu o recorrente do simples nacional, como se vê (id. 70983490):
No caso, o Magistrado de primeiro grau entendeu que não houve ilegalidade no ato administrativo, uma vez que o contribuinte teve o momento oportuno para revisão dos lançamentos tributários, não podendo discutir matéria já analisada quando da notificação do Termo de Exclusão do Simples Nacional.
Da análise dos autos, tenho que razão não assiste a apelante.
É que, de fato, não houve ofensa ao devido processo legal, tampouco ilegalidade do ato ora impugnado.
Com efeito, constata-se do Termo de Exclusão Simples Nacional que a Apelante foi notificada a regularizar os débitos existentes no Conta Corrente Fiscal da SEFAZ, sob pena de ser excluída de ofício do regime especial (Simples Nacional), podendo apresentar impugnação, nos termos da legislação aplicável ou informar a existência de processo de revisão cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Sendo assim, não há como imputar ilegal o ato que inadmitiu a impugnação apresentada pela recorrente quando da notificação da exclusão do Simples Nacional.
Veja-se:
“Art. 570-E Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher ou poderá interpor recurso voluntário no prazo de quinze dias contados da data da ciência da decisão que negar integral ou parcialmente o provimento do seu pedido de revisão.”
Não obstante sustente a Apelante que houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa, ao argumento de que foi inadmitida a impugnação sem enfrentar as questões ali deduzidas, principalmente em relação a incompetência da SEFAZ para excluí-la do Simples Nacional, como informado pela autoridade apelada, nos termos da LC 123/2006, em seu art. 33, “a competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou Finanças do Estado ou Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento”.
Assim, considerando que na hipótese dos autos, a contribuinte impugnou os lançamentos no Conta Corrente Fiscal, em momento oportuno, inclusive, teve seus pedidos analisados, bem como que o processo de exclusão do Simples Nacional obedeceu o previsto na Lei Complementar no 123/2006, não tendo a contribuinte comprovado a regularidade ou a existência de processo de revisão anterior cujo débito não esteja suspenso, nos termos do art. 6o, § 5o, da Resolução no 15, de 23 de julho de 2007, conforme consignou o Magistrado a quo, não há que se falar em ilegalidade a ser combatida por meio do mandado de segurança. Vejamos o precedente desta Câmara, nesse sentido, in verbis:
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. A Corte de origem entendeu que "a exclusão do SIMPLES ocorreu por infração ao artigo 14, V, da Lei 9.317/1996, no período de maio/2001 a dezembro/2005, conforme constou do Ato Declaratório Executivo DRF/STS 17/2007, com efeitos a partir de 01/06/2001, nos termos do artigo 15, V, da Lei 9.317/1996" (e-STJ fl. 280). Ressaltou que a prática reiterada resultou de fatos ocorridos entre maio/2001 e dezembro/2005.
3. Rever a premissa fática pela qual ficou assentado o entendimento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1061863/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça